Tribunal: TJPA
Processo: 0801343-65.2022.8.14.0000
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10227 - Direito de Greve
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - 0801343-65.2022.8.14.0000

AUTOR: MUNICIPIO DE ALENQUER

REU: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA-SINDSAUDE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE GREVE.
ENCERRAMENTO DO MOVIMENTO GREVISTA ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. À UNANIMIDADE.

1. A ação trata da alegada ilegalidade da greve que seria deflagrada em 09 de fevereiro de 2022, sendo requerido medida inibitória e aplicação de multa para que cesse a paralisação.

2. Configurada a perda de objeto em virtude do encerramento do movimento grevista antes da intimação para o cumprimento da medida liminar e citação do réu, estando ausente o interesse processual para o prosseguimento da ação.

3. O encerramento da greve antes da intimação e citação do réu impossibilita a aplicação de multa pelo descumprimento da medida liminar, bem como configura a ausência de interesse processual superveniente.

4. Extinção do processo sem resolução de mérito em conformidade com o art. 485, VI do CPC/15, em razão da ausência de interesse processual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de julho a 06 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Abusividade de Greve c/c Indenização Por Dano Moral Coletivo com pedido de tutela provisória de urgência

(Processo nº 0801343-65.2022.8.14.0000)
,
ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ALENQUER contra o SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS EM SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ – SINDISAÚDE / SUBSEDE ALENQUER.

Na petição inicial, o Autor aduz que recebeu, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 04 de fevereiro de 2022, o ofício de nº 0004/2022 no qual o Réu comunica que, em Assembleia Geral, deliberou-se pelo “Estado de Greve” por tempo indeterminado.

Afirma que, conforme consta no ofício, a motivação para deflagração da greve seria o não pagamento dos vencimentos dos servidores públicos da área da saúde até o 5º dia útil de cada mês, com a inclusão dos direitos constantes no novo PCCR aprovado no Município; Além disto, há exigência para que seja apresentado plano de melhoria das condições de trabalho nas unidades de saúde.

Aduz que não houve tratativas com representantes do Município para o atendimento das pautas apresentadas pelo Réu, o que seria corroborado pela ausência de apresentação de documentos que comprovem que tal medida foi adotada, mesmo após ter solicitado mediante ofício a apresentação de tais documentos. Informa que também não houve apresentação da Ata da Assembleia Geral e documento que comprove a convocação da categoria, o que acarreta em violação ao art. 3º da lei 7.783/89.

Assevera que o não pagamento dos salários até o 5º dia útil de cada mês decorre do cronograma de repasses do Governo Federal para a área de Saúde, havendo apenas o atraso de dois, três, quatro ou cinco dias, e que esta demora é vivenciada pela maioria dos municípios brasileiros que possuem o sistema de saúde pública financiados exclusivamente pela União Federal.

Prossegue aduzindo que os benefícios constantes no PCCR instituído pela Lei Municipal nº. 1.186/2020, já vem sendo pagos na folha salarial do mês de janeiro, conforme comprovantes de pagamento da folha de pagamento da Divisão de Vigilância Sanitária

e que tais benefícios não haviam sido implantados pelo fato de o PCCR ter tido sua eficácia suspensa em razão da disposição contida na Lei Complementar n º 173, de 27 de Maio de 2020, que proibiu a concessão de qualquer vantagem, aumento ou readequação da remuneração dos servidores públicos, em decorrência da pandemia ocasionada pelo COVID-19.

Sustenta que o serviço de saúde é essencial, sendo abusiva a paralisação total destas atividades por tempo indeterminado na forma pretendida pelo Réu.

Pugna

pela concessão de tutela de urgência para que seja determinada a proibição de

paralisação da categoriais dos profissionais de saúde do Município de Alenquer/PA, suspendendo-se o movimento grevista, sob pena de cominação de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como, seja autorizado o desconto dos dias paralisados; Alternativamente, requer que seja assegurada a permanência de pelo menos 80% (oitenta) por cento dos servidores, para afastar o risco de danos irreversíveis à saúde pública da população, autorizando o Estado a utilizar prestadores de serviço no número necessário para garantir a normalidade.

Ao final, requer a confirmação da medida de urgência e a condenação do Réu ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

O pedido de tutela de urgência foi parcialmente deferido para determinar o imediato retorno às atividades dos servidores da área da saúde, sob pena de incidência de multa diária.

O Réu apresentou contestação, sustentando, preliminarmente, a extinção do processo pela perda de objeto, em decorrência do encerramento do movimento grevista antes mesmo do recebimento da intimação sobre a medida liminar e da citação. No mérito, refuta a pretensão do Autor ante a legalidade da greve e pugna pela improcedência da ação.

O Autor apresentou réplica reiterando as alegações de ilegalidade do movimento grevista e requerendo o desconto dos dias paralisados. Posteriormente, apresentou pedido de tutela provisória incidental, requerendo a cessação de novo movimento grevista iniciado pelo Réu, cujo pedido não foi conhecido por não guardar relação com a presente demanda e diante da impossibilidade de ampliação da causa de pedir após o saneamento do processo (id. 16605635).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pela procedência da ação com o reconhecimento da abusividade da greve.

É o relatório do essencial.

VOTO

Constata-se que o a ação trata da alegada ilegalidade da greve que seria deflagrada em 09 de fevereiro de 2022, sendo requerido medida inibitória e aplicação de multa para que cesse a paralisação, contudo verifica-se que o movimento grevista foi encerrado em 17 de fevereiro, conforme informado pelo Réu na contestação e constante nos ofícios encaminhados ao Secretário Municipal de Saúde, Prefeito de Alenquer, Câmara Municipal, Ministério Público Estadual e Conselho Municipal de Saúde de Alenquer (id. 8656977 - Pág. 1/5).

Em réplica, o Autor confirma que o movimento perdurou por 10 (dez) dias afirmando que
“A greve perdurou por 10 (dez) dias, em plena pandemia, e sem qualquer amparo legal, pois as supostas reivindicações, vinham sendo cumpridas pelo município
” (id. 14801050 - Pág. 3).

Verifica-se, ainda, que o encerramento da greve ocorreu antes da citação do Réu ocorrida em 25.02.2022 (id. 8357503 - Pág. 2).

Outrossim, não subsiste a pretensão de multa pelo descumprimento da medida liminar ou desconto dos dias paralisados, uma vez que a intimação a este respeito ocorreu em 17.02.2022 (id. 8248412 - Pág. 3), mesmo dia em que foi noticiado o encerramento do movimento grevista.

Desta forma, resta configurado a perda de objeto e ausência de interesse processual no prosseguimento do feito, devendo o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, em conformidade com o artigo 485, III e VI do CPC/15, que dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Acerca do tema, Fredie Didier Junior esclarece:

“Há utilidade sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido; sempre que o processo puder resultar em algum proveito ao demandante.

A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente'. (...) É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não for mais possível a obtenção daquele resultado almejado - fala-se em perda do objeto da causa” (Fredie Didier Junior in Curso de Direito Processual Civil, volume 1, editora Jus Podivm, 2017 - p. 404-405).

Colaciona-se o entendimento da jurisprudência pátria em casos análogos:

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE.
ASSEMBLEIA. DECISÃO PELO ENCERRAMENTO DO MOVIMENTO GREVISTA IMPUGNADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AÇÃO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. 1.
Evidenciada a perda superveniente do objeto da presente demanda que visava a cessação, declaração de ilegalidade e abusividade do movimento grevista previsto para dia 13/02/2023, nas unidades da Rede FHEMIG, com a comunicação, a este Juízo, pelo Sindicato réu, da suspensão da greve, com retorno das atividades no mesmo dia a partir das 19h. 2. Constatada a perda superveniente do objeto da demanda, a hipótese é de extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir (art. 485, VI, CPC)
. (TJ-MG - DC: 01457404920238130000, Relator: Des.(a) Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 17/05/2023, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: 18/05/2023) (grifei).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE.
ENCERRAMENTO DO MOVIMENTO PAREDISTA. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 485, VI DO CPC.
-
Cessado o movimento grevista, perde o objeto a ação que visava à manutenção do contingente total de servidores da área de educação, que aderiram à greve.
Afinal, diante do restabelecimento total das atividades, o provimento jurisdicional deixou de ser útil e necessário, notadamente quando a inicial não trouxe pedido para descontos de faltas. (TJ-PB - DC: 00004249220168150000 0000424-92.2016.815.0000, Relator: DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ BENEVIDES, Data de Julgamento: 13/04/2018, PLENO) (grifei).

Registra-se, por fim, a impossibilidade de discussão sobre a legalidade de novo movimento grevista noticiado pelo Autor em outubro de 2023, conforme decisão constante no documento de id. 16605635, bem como por ser objeto de análise na ação ordinária, processo nº 0817113-64.2023.8.14.0000, que se encontra em andamento.

Ante o exposto, estando configurada a ausência de interesse processual, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, VI do CPC/15.

É como voto.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/08/2024